Tribunal: TJDFT
Processo: 0722466-68.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. REVISIONAL DE ALIMENTOS. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA FIXADA JUDICIALMENTE. MUDANÇA NAS DESPESAS DO ALIMENTANDO. DEMONSTRAÇÃO. CORRETA APRECIAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DO QUANTUM FIXADO PELO JULGADOR SENTENCIANTE. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DO DECISUM.

1. Impõe-se o não conhecimento do apelo em relação à manutenção do plano de saúde, por ausência de interesse recursal, se a parte recorrente não tiver sucumbido nesse ponto.

2. Nos termos do art. 1.694, § 1o, do CC, “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”, considerando que a responsabilidade pelas despesas do filho compete a ambos os pais. Ademais, se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, a redução do encargo, a teor do art. 1.699, do referido diploma legal.

3. Considerando a capacidade econômica do alimentante, bem como demonstrado que houve aumento nas despesas do alimentando desde a fixação da prestação alimentícia, tendo em conta, ainda, a responsabilidade mútua dos genitores, deve-se prestigiar a adequada avaliação do binômio necessidade/possibilidade ao majorar a pensão alimentícia anteriormente estabelecida.

4. Apelo conhecido em parte e, nessa parte, não provido.